Tribunal: STF
Processo: RE 1100485
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNTTEL. FUST. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. As Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) encontram previsão no art. 149, da Carta Magna, cabendo exclusivamente à União instituí-las, como forma de sua atuação na área econômica. 
    2. As contribuições interventivas qualificam-se, essencialmente, pela finalidade da atividade estatal desenvolvida, bem como pela destinação conferida às receitas advindas em face de sua exigibilidade. E a intervenção no domínio econômico poderá revestir-se sob a forma de fiscalização, incentivo ou planejamento da economia, nos termos do art. 174, da Lei Maior. 
    3. A Lei n.º 9.998, de 17 de Agosto de 2000, instituiu o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, dispondo em seus arts. 1º e 6º, IV, ora questionados.
    4. Não deve prosperar a alegação de que a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Lei Maior, abrangeria as contribuições sociais, mostrando-se oportuna, assim, a transcrição do supracitado dispositivo antes do advento da Emenda Constitucional n.º 33/01. Muito embora a redação originária falasse em tributo, o entendimento assente, já à época, era de que o objetivo do legislador constituinte era referir-se a impostos, tanto que a redação foi posteriormente alterada, pela Emenda Constitucional n.º 33/01, a fim de encerrar eventuais dúvidas acerca da ´mens legis´. 
    5. Prescindível lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, em razão de sua previsão já se encontrar inserta no art. 149, da Constituição da República 
    6. A vedação de adoção de base de cálculo própria de impostos existe no texto constitucional para as taxas (art. 145, § 2º) e para a criação de impostos com fundamento na competência residual da União (art. 154, I), mas não para a criação de contribuições, não havendo que se falar, portanto, em qualquer inconstitucionalidade.'
    7. As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados.
    8. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 
    9. Agravo legal improvido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, no que se refere à cláusula de imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição, que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 626.936/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Emenda constitucional 33/01. Anterioridade nonagesimal. Alegação feita em face de coisa julgada em outro processo. Efeitos. Matéria infraconstitucional. Questão fática. Súmula nº 279/STF.
    1. Mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentais nos RE nºs 205.355; 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso.
    2. As ofensas ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, ocorrem, via de regra, como no presente caso, de maneira reflexa, sendo, dessa forma, incabível a interposição de recurso extraordinário.
    3. O acórdão recorrido, para assentar que a questão apreciada no mandamus por esta Corte Regional só alcançou o exercício financeiro de 1992, restando prejudicada a apreciação da anterioridade nonagesimal requerida pela Autora, baseou-se nas provas e nos fatos dos autos. Dessa forma, para divergir do julgado, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.” (grifei) 
    Cumpre ressaltar, de outro lado, no tocante à instituição e à referibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional assemelhada à versada na presente causa, julgou o RE 635.682/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (grifei)
    Cabe destacar, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto do eminente Ministro GILMAR MENDES, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário:
    “Conforme reiteradamente decidiu o Supremo Tribunal Federal, o fato de a contribuição de intervenção no domínio econômico sujeitar-se ao art. 146, III, ‘a’, não leva à conclusão de que o tributo deva ser instituído mediante lei complementar. Vale dizer, tais contribuições sujeitam-se, sim, às normas gerais estabelecidas pela legislação complementar em matéria tributária, mas não é de se exigir que elas próprias sejam veiculadas apenas por meio de lei complementar.
    .......................................................................................................
    De fato, as contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem contraprestação direta em favor do contribuinte. Infundada, portanto, a alegação de que a contribuição somente deveria ser cobrada das categorias empresariais por ela beneficiadas. (...)”
    Impõe-se observar, finalmente, a propósito da base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 186.862/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO E DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAL E ECONÔMICA – BASE DE CALCULO DE IMPOSTO – ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM.
    As contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo consideradas taxas e outros tributos, observadas exceções constitucionais – inteligencia dos artigos 145, par. 2., 149, 154, inciso I, 155, inciso II e par. 3., todos da Carta Politica da Republica. Precedente: recurso extraordinário n. 177.137-2/RS, relatado perante o Pleno pelo Ministro Carlos Velloso, em 24 de maio de 1994.” (grifei)
    Vale rememorar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro CARLOS VELLOSO, por ocasião do julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, do RE 177.137/RS:
    “Assentado está que o AFRMM é uma contribuição de intervenção no domínio econômico (C.F., art. 149). Não é, portanto, nem taxa nem imposto, mas um terceiro gênero tributário, ou uma subespécie da espécie tributária contribuição RE 138.284-CE, RTJ 143/313). A contribuição, não obstante um tributo, não está sujeita à limitação inscrita no § 2º do art. 145 da Constituição. Também não se aplicam a ela as limitações a que estão sujeitos os impostos, em decorrência da competência privativa dos entes políticos para instituí-los (C.F., art. 153, 155 e 156), a impedir a bi-tributação. A técnica da competência residual da União para instituir imposto (C.F., art. 154, I), aplicável às contribuições sociais de seguridade, no tocante às ´outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social´ (C.F., art. 195, § 4º), não é invocável, no caso (C.F., art. 149).
    Ademais, as limitações ou vedações expressas – C.F., art. 150, art. 151 e 152 – não estabelecem a proibição imaginada pela recorrente." (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo não seguimento do presente recurso, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST. Alegada inconstitucionalidade da Lei 9.998/2000 não caracterizada. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso.“
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator